Tribunal: TJPA
Processo: 0810737-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810737-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DE SHOW CULTURAL. CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS. UTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. DECISÃO CASSADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu medida liminar determinando a suspensão da realização do show artístico contratado pelo agravado
;

2. O fundamento central da decisão agravada reside na ausência de razoabilidade entre a conjuntura própria do estado emergencial, que demanda despesas para suprir as perdas geradas por evento desastroso, de força maior, em contraponto ao gasto de cifra expressiva com entretenimento, cujo advento guarnece cunho opcional;

3. O contexto fático aponta que o valor da contratação já fora quitado pelo agravado; os preparativos assentam-se em finalização; a despesa se deu por rubrica própria, tendo o estado de emergência, em ultimação, recebido incentivos específicos. Tudo a demonstrar que a suspensão da apresentação festiva carece de utilidade ao controle de gastos públicos, sem prejuízo do uso dos meios jurídicos próprios a tal finalidade;

4. Em tal contexto, afigura-se ausente o fumus boni juris a autorizar a medida pretendida, pelo que deve ser cassada a decisão agravada;

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 27/11/2023 a 5/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que concedeu a tutela antecipada a favor do autor.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICIPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (Id. 96260050 do processo de origem)

que, nos autos da
Ação Civil Pública
(Processo nº 0810641-88.2023.8.14.0051) proposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, deferiu medida liminar determinando a suspensão da realização do show do artista Léo Magalhães, previsto para o dia 8/7/2023, constante da programação da XI Festa da Integração Nordestina do Município de Mojuí dos Campos, e dos serviços de insumo do evento, bem como a abstenção de qualquer pagamento ou despesa correlata, sob a fixação de
astreintes.

Em suas razões, a agravante afirma que a contratação do espetáculo de atração principal da XI Festa de Integração Nordestina se deu nos limites da autorização pela Lei de Licitações, sendo o valor condizente com o praticado no mercado regional. Assenta que já foi superado o estado de emergência decretado pelo ente municipal, não remanescendo motivos impeditivos do gasto com a festa cultural iminente. Sustenta que a medida pretendida não dispõe de utilidade, tampouco obsta a eventual excedente de dispensa tendo em vista a quitação do serviço. Defende a discricionariedade municipal para realizar a contratação em casos de inexigibilidade de licitação, apontando a medida pretendida como afrontosa à separação dos poderes. Requer o provimento do recurso com a cassação da decisão impugnada.

Juntou documentos (Id. 96267254).

Decisão interlocutória deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 14975503).

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 15847176).

Manifestação do Ministério Público ratificando os termos deduzidos em contrarrazões (Id. 16420660).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, deferiu medida liminar determinando a suspensão da realização do show artístico contratado pelo agravado. São os termos dispositivos:

“Diante das razões expostas, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA e determino a imediata suspensão do procedimento licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 (Processo Administrativo n° 2022/826094) no estado em que se encontra, estendendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes – habilitação, homologação e adjudicação do objeto (art. 49, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93 – art. 71, §1°, e 148, da Lei Federal n° 14.133/2021). Para cumprimento da presente decisão, fixo multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC). Advirto, a quem desta tiver conhecimento, que o descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP.”

Examino.

A lide visa a coibir o dispêndio desarrazoado de recursos públicos, consubstanciado na realização de um show artístico de alto custo em evento festivo cultural, na vigência de decreto municipal de estado de emergência.

Trata-se da contratação do artista Léo Magalhães para a realização de show musical dentre os eventos da XI Festa da Integração Nordestina do Município de Mojuí dos Campos, a se realizar no dia 8/7/2023, pelo custo de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), nos termos do instrumento contratual de Id. 96215765.

Ocorre que, em virtude de prejuízos ocasionados por tempestades no período sazonal de intensas chuvas, foi declarada situação de emergência da zona rural e urbana municipal por meio do Decreto nº 40, de 6 de março de 2023, com vigência de “no máximo 180 (cento e oitenta) dias”, segundo disposição de seu art. 5º.

O fundamento central da decisão agravada reside na ausência de razoabilidade entre a conjuntura própria do estado emergencial, que demanda despesas para suprir as perdas geradas por evento desastroso, de força maior, em contraponto ao gasto de cifra expressiva com entretenimento, cujo advento guarnece cunho opcional.

Sem adentrar o mérito propriamente dito da lide, acerca da
fumaça do bom direito
para autorizar a concessão da medida liminar, anoto o que segue:

A decisão se reveste de lógica e, sob o viés teórico-formal, afigura-se irretocável. No entanto, há que se observar o princípio da finalidade e utilidade das decisões judiciais.

Apartado o exame formal dos procedimentos próprios da contratação – que refogem à pretensão deduzida – depreende-se, dos comprovantes de transferência de Id. 14960063, que o valor do contrato já foi quitado pelo agravante, em parcelas que encerraram em 23/6/2023, mediante pagamento final de R$ 180.900,00 (cento e oitenta mil e novecentos reais); bem como nota fiscal de serviços, contemplando o valor integral do negócio.

À luz das imagens dos preparativos do evento, colacionadas com a exordial e, tendo em vista a iminência de sua realização, a estrutura física e logística se afiguram praticamente finalizadas.

É incontroverso que o espetáculo em tela consiste na atração principal da festa que, além da função sociocultural desenvolvida, gera receita ao erário, além de fomentar o comércio de pequenos e microempresários, assim como de trabalhadores informais. Máxime considerando o pequeno porte do Município de Mojuí dos Campos.

O decreto já se encontra no fim da vigência, que fora meramente estimada em seu art. 5º. Além disso, consta dos autos que o agravante recebeu, em 24/3/2023, incentivo federal na ordem de R$ 2.160.633,00 (dois milhões, cento e sessenta mil seiscentos e trinta e três reais), para a execução de ações de resposta ao estado de emergência, conforme processo n. 59052.013892/2023-41 (Dj. de Id. 96215778).

O valor de emprenho da despesa em questão decorreu de rubrica específica, alusiva ao apoio e incentivo às manifestações culturais, conforme Cláusula Quarta do contrato.

Neste contexto, não identifico a utilidade da medida liminar para a prevenção de gasto eventualmente classificado como excessivo, já que o valor sequer poderia, a princípio, ser devolvido pelo contratado, observada sua boa-fé objetiva. Em verdade, o prejuízo tende a ser inverso, sem qualquer benefício em contraprestação.

Demais disso, o contrato foi firmado em 12/4/2023, com vigência até 31/12/2023. Mas o agravado somente aforou a presente demanda em 5/7/2023, às vésperas do evento; quando, muito provavelmente, todas as tratativas já estariam ultimadas.

Releva ponderar que a lide não se verte à discussão da legalidade do contrato, senão a evitar eventuais prejuízos advindos de sua execução.

Em tal conjuntura, resta apenas averiguar os efeitos contemporâneos da realização do show, diante do que, sobremaneira, não remanescem motivos aptos à concessão da medida constritiva deferida.

Sendo assim, sem prejuízo do questionamento da regularidade do contrato e consequente apuração de responsabilidades pela via judicial adequada, não identifico o
fumus boni juris
nas alegações relativas à contrição pretendida pela via liminar.

Sendo assim, ausente o binômio necessário à aptidão processual pretendida, deve ser dado provimento ao recurso para cassar a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão que concedeu a tutela antecipada a favor do agravado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023